Tribunal: TJSP
Processo: 0034965-88.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE PÚBLICO – SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIAL - ATENDE - PORTADOR DE PROBLEMAS DE SAÚDE (TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO SEVERO) – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE PÚBLICO – SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIAL - ATENDE - PORTADOR DE PROBLEMAS DE SAÚDE (TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO SEVERO) – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 485, IV, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA AO RECONHECIMENTO DA DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À DISPONIBILIZAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIALIZADO – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) desnecessidade de regularização da representação processual da parte autora, reconhecida, superado o fundamento para a extinção do processo, sem resolução de mérito; b) desnecessidade, ainda, de autorização judicial específica para o ajuizamento da ação, igualmente, reconhecida; c) legitimidade passiva da parte corré, Municipalidade de São Paulo, caracterizada. 2. No mérito da lide, propriamente dito, nos termos do artigo 1.013, § 3o, I, CPC/15, a parte autora é portadora de problemas de saúde (Transtorno do Espectro do Autismo Severo), necessitando de serviços especializados, prestados por entidade assistencial (fls. 15 e 18). 3. Incapacidade absoluta da parte autora, interditada judicialmente. 4. Impossibilidade de utilização do sistema regular de transporte público coletivo, para a locomoção e a frequência da parte autora às atividades da referida instituição, demonstrada. 5. Edição da Lei Ordinária Municipal no 16.337/15, no curso do processo, cujo respectivo artigo 1o, II, disciplina, expressamente, a inclusão de portadores da referida moléstia (Transtorno do Espectro do Autismo) como beneficiários da mencionada Política Pública. 6. Suficiência, apenas e tão somente, de demonstração da ausência do seguinte: "condições de mobilidade e acessibilidade autônoma aos meios de transporte convencionais" ou "grandes restrições ao acesso e uso de equipamentos e mobiliários urbanos". 7. Direito à disponibilização de transporte público especializado, em favor da parte autora, reconhecido. 8. Inteligência dos artigos 6o, 205, 208, III e VII e 227, § 1o, II, da CF e 9.1 da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 9. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 10. Extinção do processo (ação de procedimento comum), sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC/15, ante o reconhecimento da ocorrência de vício de representação processual, em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença, recorrida, reformada, invertido o resultado inicial da lide, para o seguinte: a) determinar o fornecimento e a disponibilização de serviço de transporte especializado (porta a porta), em favor da parte autora, mediante o Sistema ATENDE, ou congênere, do respectivo domicílio, até a entidade terapêutica, incluindo o retorno, para o acompanhamento da saúde; b) fixar a multa pecuniária diária, no valor de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 50.000,00, para a hipótese de eventual descumprimento da ordem judicial; c) condenar a parte ré, ainda, ao pagamento os ônus decorrentes da sucumbência. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.